Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-32.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702695-32.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Fernanda Monteiro de Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 74101500) que, nos autos dos embargos à execução opostos pelos apelantes contra Banco do Brasil S. A., reiterou o indeferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante. Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 74101502), a apelante defende fazer jus à concessão dos efeitos da gratuidade da justiça. Aduz incompatibilidade nas condutas de alegar o vencimento antecipado do contrato e manter a realização de descontos no contracheque da apelante e aponta não ter a instituição bancária procurado receber as duas prestações que não foram descontadas automaticamente, conforme previsão contratual, razão pela qual deve ser afastado o vencimento antecipado. Alega a absoluta inexigibilidade do título extrajudicial em decorrência do não preenchimento de requisitos essenciais, pois ausentes assinaturas de duas testemunhas e local de pagamento da dívida. Suscita a nulidade da execução embargada, aduzindo, em síntese, que “(...) não há título de crédito a legitimar a pretensão em tela, bem como não se verifica nos autos comprovação de condição que legitimaria a pretensão creditória ora impugnada, isto é, não há prova de concessão do crédito à Apelante”. Sustenta a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais, com base nos princípios da razoabilidade e da equidade, na hipótese de desprovimento do apelo. Ao final, requer o conhecimento e o provimento da apelação para que seja concedida a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, seja a apelante intimada a recolher as custas recursais. No mérito, almeja a reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a impossibilidade do vencimento antecipado do contrato e a inexigibilidade do título extrajudicial. Na hipótese de manutenção da sentença, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado, preliminarmente, pela apelante. Contraminuta pelo indeferimento do recurso e pela condenação da apelante em custas, despesas processuais e honorários advocatícios (ID 74101505). É o relato do necessário, decido. 2. Antes de adentrar o mérito, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso, nos termos do art. 101 do CPC. Destaca-se, inicialmente, que o pleito foi originalmente formulado na petição inicial dos embargos à execução (ID 74101485). O Juízo a quo determinou a intimação da apelante para instruir o pedido com documentos que comprovem o direito ao benefício, conforme decisão de ID 74101488, ad litteris: Intime-se a parte embargante para comprovar, por meio de documentos, que faz jus à obtenção do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do disposto no art. 5.o, inciso LXXIV, da CR, no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento do pleito gracioso. Feito isso, os autos tornarão conclusos para análise dos demais requisitos (intrínsecos e extrínsecos) da petição inicial A parte apelante, então, compareceu aos autos e juntou comprovante de recolhimento das custas processuais e pugnou pelo regular andamento do feito (ID 74101490). Veja-se: FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO, já devidamente qualificada nos autos em que contende com BANCO DO BRASIL S/A, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à r. decisão interlocutória ID no 191220615, requerer a juntada do comprovante de pagamento, no importe de R$ 229,87 (duzentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), relativo às custas processuais. Outrossim, a parte Embargante pugna pelo regular prosseguimento do feito por ser medida de mais lídima justiça. Termos em que, pede deferimento. O pedido foi indeferido por meio da decisão interlocutória de ID 74101493 e, novamente, pela sentença recorrida (ID 74101500), pelos motivos a seguir transcritos: II. FUNDAMENTAÇÃO (...) Inicialmente, observo que o pleito de gratuidade de justiça formulado pela Embargante restou prejudicado. Conforme se verifica nos autos, após determinação para comprovação da alegada hipossuficiência, a parte Embargante, por ato voluntário, procedeu ao recolhimento das custas iniciais devidas. Tal conduta processual acarreta, de forma insofismável, a preclusão lógica do pedido de gratuidade, uma vez que o pagamento das despesas processuais demonstra, de per si, a capacidade financeira para suportá-las no momento do recolhimento. A decisão interlocutória já reconheceu este fato e indeferiu a gratuidade de justiça, decisão que se reitera e ratifica por estes fundamentos, alinhando-se à tese apresentada pelo Embargado em sua impugnação. Acerca do direito à gratuidade de justiça pleiteada no âmbito recursal, de início, sobreleva destacar que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5, LXXIV, da CF). O CPC prevê, em seus arts. 98 a 102, regramento para concessão da gratuidade de justiça, trazendo importantes modificações quanto ao tema. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Conforme narrado, a apelante, intimada a juntar documentos que comprovem fazer jus ao benefício pleiteado, limitou-se a apresentar o comprovante de recolhimento das custas processuais e a requerer o prosseguimento do feito (ID 74101490). O ato de recolher as custas na ocasião em que especificamente intimada a apresentar documentos que comprovem não possuir capacidade financeira de arcar com as despesas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, ocorrendo a preclusão lógica do pedido. Nessa linha, em interpretação de questão similar, vale reproduzir precedentes do c. STJ, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO, ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PIX. CÓDIGO DE BARRAS. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO. ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA No 187/STJ. 1. A parte que, apesar da concessão da gratuidade de justiça, procede ao pagamento das custas processuais, pratica ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do mencionado benefício, o que atrai a ocorrência de preclusão lógica e a vedação ao comportamento contraditório. 2. Não comprovado o recolhimento das custas devidas no momento da interposição do recurso especial, a parte recorrente, após intimação, deve promover o recolhimento em dobro, conforme disciplina o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015. 3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a falta de numeração do código de barras no comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o deserto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.557.100/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o recolhimento das custas processuais caracteriza prática de ato incompatível com o pedido de deferimento de gratuidade de justiça. 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo insurgente, dada a ocorrência de preclusão lógica, sob o argumento de que o requerente, ao proceder ao pagamento das custas processuais, praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.671.365/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) Posto isso, em razão do recolhimento das custas processuais pela apelante, está configurada conduta incompatível com o postulado benefício. Ademais, não está identificada modificação da situação econômica para seu requerimento em momento posterior. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidadede justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se Brasília, 29 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora